Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708661-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: FABIANA DE FATIMA SA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0705712-98.2023.8.07.0018 apresentado por FABIANA DE FÁTIMA SÁ DA SILVA, pela qual acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora agravantes. Esta a decisão agravada: “I – Ciente do v. acórdão n. 1752685, da 5a Turma Cível (ID 177987892), que deu provimento ao AGI n. 0724329-63.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: “Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, confirmando a liminar anteriormente deferida, dou-lhe provimento para determinar a retomada do curso do processo de origem.” Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 172891423. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF em face do cumprimento individual de sentença requerido por FABIANA DE FÁTIMA SÁ DA SILVA, por meio do qual pleiteou o recebimento do valor R$ 7.798,79, sendo R$ 7.089,81 referente a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, no período de 01/02/2014 a 01/02/2020, e R$ 708,98 os honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 159511004. Destaca que é servidora pertencente a Carreira Pública da Assistência Social e recebe a Gratificação de Políticas Sociais, tendo o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF ajuizou a ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/2/2014. Intimada, a parte executada apresentou a impugnação de ID 172891423, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 172891427. Alega que os cálculos apresentados pela exequente em ID 159511004 encontram-se incorretos porquanto os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela Taxa Selic, nos termos da Lei Complementar n. 435/2001; e que a partir da Lei n. 943/2018, os débitos tributários passaram a ser atualizados exclusivamente pela Taxa Selic. Salienta que os cálculos para restituição da contribuição social sobre GPS devem ser iniciados em 25/02/2014 e de forma proporcional. Ainda, aduz que não foram consideradas as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013. Informa o excesso de R$ 1.520,69 e como devido o montante R$ 6.278,10, sendo R$ 5.707,36 o valor principal e R$ 570,74 os honorários sucumbenciais. Em resposta à impugnação de ID 178662312, a exequente discorda das alegações afirmando que a parte executada busca novamente rediscutir fatos já acobertados pelo manto da coisa julgada. Quanto a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, aduz que não se refere a devolução de contribuição previdenciária, mas sim ao período em que o valor da gratificação foi pago a menor, não sendo devolução do que se está sendo cobrado. Requer a rejeição da impugnação. Intimados, os executados apresentaram os esclarecimentos de ID 186196289. É a síntese do necessário. Decido. III – FABIANA apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, que condenou os réus, dentre outros, a restituir, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS. Eis o que restou consignado na sentença de ID 159507940: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1667287, da 1a Turma Cível (ID 159507941), assim decidido: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” Quanto aos valores históricos do GPS e o termo final do cálculo as partes não divergem, pelo que deixo de analisar esses pontos. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o termo inicial da gratificação, a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos iniciais. Tem razão em parte. No que se refere ao termo inicial para restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, a sentença definiu expressamente a data inicial para o cálculo (25/02/2014), que fora mantida em sede recursal. Senão vejamos: “O quadro delineado nos autos revela que desde 2014 foram realizados descontos previdenciários sobre a Gratificação em Políticas Públicas paga aos substituídos fora de atividade (aposentados; pensionistas), aos quais deverão ser ressarcidos a quantia a partir de 25/02/2014.” Assim, a apuração do valor a ser ressarcido deve considerar os valores das contribuições descontados a partir de 25/02/2014, devendo observar a proporcionalidade naquele mês. Quanto a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, a parte executada foi intimada para esclarecer acerca da motivação neste pagamento, tendo informado o seguinte: “Em atendimento à solicitação de V. Sa., informamos que a rubrica ''20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013'' está sendo somada à base de cálculo para fins de apuração a contribuição previdenciária sobre a GPS. Como exemplo, observar os períodos 01/06/14 e 01/07/14.” De fato, analisando as fichas financeiras de ID 159511001 não se verifica pagamento a menor a título de GPS, conforme alegado, devendo os valores da rubrica 20735 serem somados à base de cálculo, a fim de se evitar pagamento indevido. Em relação aos critérios de correção monetária, eis o que restou consignado no acórdão de ID 159507941: “(...)Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021” Note-se que os critérios de correção monetária foram expressamente definidos no julgado acima transcrito, qual seja, aplicação da Taxa Selic, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo; vez que a oportunidade para tanto já restou superada. Nesses termos, em razão da coisa julgada, mantém-se a forma de correção monetária estabelecida no acórdão de ID 159507941, em observância ao Tema 733 do STF, da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese, in verbis: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. O cotejo das planilhas de ID 159511004 e ID 172891425 demonstra que a parte exequente considerou o período de 01/02/2014 a 01/02/2020 e corrigiu os valores pelo índice INPC, com a incidência de juros da poupança desde a citação (15/08/2021) até 01/02/2020. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 25/02/2014 a 01/02/2020 e corrigiu os valores pelo INPC, com taxa de juros de 1% ao mês desde 08/05/2023 até 01/02/2017 e pela Taxa Selic a partir de 01/03/2017. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 172891425, para o período de 25/02/2014 a 01/02/2020, devendo os valores serem atualizados pela Taxa Selic. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” – ID 187271959 dos autos n. 0705712-98.2023.8.07.0018; grifos no original. Nas razões recursais, os agravantes alegam excesso de execução: “o acórdão recorrido determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. No entanto, olvidou-se a decisão agravada que, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos"” (ID 56529821, p.4). Sustentam: “A sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). O Distrito Federal e o IPREV/DF interpuseram recurso de apelação, sustentando a impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC na extensão ordenada pela sentença, pugnando pela sua aplicação somente após a data de 14.02.2017, sendo imperativa a observância, no período anterior, do que disposto na LC Distrital 435/2001, que prevê a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC. O apelo foi parcialmente provido pelo acórdão proferido na ação coletiva, rejeitando a irresignação recursal apenas quanto ao mérito, mas a acolhendo quanto aos critérios de correção do indébito, para reconhecer a necessidade de observância das teses preconizadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos ( ) Exatamente como defendido no apelo provido nessa parte pelo acórdão da ação coletiva , a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), “sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais”.” (ID 56529821, p.6). Argumentam que “embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC” (ID 56529821, p.7). Concluem que “diante dos equívocos indicados do documento que segue anexo às presentes razões recursas, cujos termos são integralmente reiterados, instruído com planilha de cálculos e fichas financeira que são novamente juntadas nesta oportunidade, verificou-se a existência de excesso de execução que merece ser decotado da conta do exequente, sob pena de manifesto enriquecimento ilícito de sua parte às custas do erário público” (ID 56529821, p.8). Asseveram que “os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial. Com efeito, a remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida que se impõe no presente caso, por ser matéria de ordem pública, para que se verifique se os cálculos em execução estão de acordo com o título executivo” (ID 56529821, p.8). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduzem que ““a probabilidade do direito é manifesta. De outro giro, há perigo de dano uma vez que já foi determinada a expedição de RPV, sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados” (ID 56529821, p.12). Por fim, requerem: “a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; b) a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões; c) o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 1.520,69, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 6.278,10 não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso.” (ID 56529821, p.p.14/15). Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 56643352). Contrarrazões de FABIANA DE FATIMA SA DA SILVA pelo não conhecimento e não provimento do recurso (ID 57005954). Intimados para se manifestar acerca das alegações deduzidas em contrarrazões (ID 58821436), os agravantes apresentaram justificativa do cabimento do recurso e requereram “a reforma da decisão agravada para que seja decotado o excesso no montante de R$ 1.520,69, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 6.278,10” (ID 59288112). Pelo despacho de ID 63260557, verificado que “após a interposição do recurso, na origem, a Contadoria apresentou novo cálculo (ID 198734992) com o qual os agravantes manifestaram concordância (ID 201369671)” e determinada a intimação dos agravantes para informar se ainda persiste o interesse recursal, considerando a concordância expressa na origem com relação ao novo cálculo, ou se requerem a desistência deste recurso. Os agravantes alegaram “que persiste o interesse recursal buscado no agravo de instrumento. A manifestação de concordância com os cálculos diz respeito à conferência do valor encontrado pela Contadoria Judicial com os parâmetros fixados na decisão agravada, caso não haja sua reforma e não a desistência do recurso” (ID 63682497). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Verifico não haver interesse recursal dos agravantes, que requerem “que o crédito seja homologado no valor de R$ 6.278,10” e “seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso.” (ID 56529821, p.p.14/15). Na hipótese, já foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID 194217385 – origem), a qual apresentou os cálculos no valor total de R$6.974,67 (ID 198734992 – origem). E os ora agravantes manifestaram concordância com os cálculos apresentados (ID 201369671 – origem), os quais foram homologados pela seguinte decisão na origem: “I - Trata-se de cumprimento de sentença requerido por FABIANA DE FÁTIMA SÁ DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF. A decisão de ID 187271959 acolheu parcialmente a impugnação apresentada e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou as planilhas de cálculos de ID 198734992 e, intimadas, ambas as partes manifestaram concordância em ID 199966920 e ID 201369671. Decido. II – Em razão da concordância manifestada pelas partes em relação aos cálculos da Contadoria Judicial, HOMOLOGO o valor R$ 6.974,67 (seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), sendo R$ 6.351,03 o valor referente a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, no período de 01/02/2014 a 01/02/2020, mais o ressarcimento das custas processuais e R$ 623,64 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 198734992. Considerando o êxito parcial na impugnação apresentada, fixo em favor da parte executada honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o valor homologado nesta decisão, na forma do art. 85, 2o, do CPC. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, com o destacamento dos honorários contratuais, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios de ID 159507937. III - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se.” (ID 203198835 – origem) Como se vê, deve-se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal dos agravantes ao requererem que “o crédito seja homologado no valor de R$ 6.278,10” e “seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso.” (ID 56529821, p.p.14/15), tendo em vista que já manifestaram concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais foram homologados pelo juízo de origem, não havendo mais que se discutir eventual excesso de execução. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Brasília, 6 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora